Tribunal: TJMT
Processo: 0017305-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017305-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIDE MARIA DO NASCIMENTO PAIVA - CPF: 698.270.601-04 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO ORIGINÁRIA EXTINTA EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS – EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O ônus de sucumbência deve ser atribuído à parte que deu causa à instauração do processo, ou seja, a executada/embargante, ainda que a extinção da execução ocorra por motivo superveniente.

“1. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. 2. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora).”
(AgInt no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0017305-27.2019.8.11.0041

APELANTE: NEIDE MARIA DO NASCIMENTO PAIVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEIDE MARIA DO NASCIMENTO PAIVA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo De Campos Costa e Silva Pitaluga
,

lançada nos autos dos Embargos à Execução No 0017305-27.2019.8.11.0041, opostos em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que julgou extinto o processo, em razão da perda do objeto, tendo em vista o reconhecimento da prescrição do título nos autos principais (autos no 0026543-22.2009.8.11.0041), nos termos do art. 485, VI, do CPC e consubstanciado no princípio da causalidade, condenou a embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
Trata-se de embargos à execução apensa aos autos no 0026543- 22.2009.8.11.0041, em que as Embargantes pugnam pelo reconhecimento de abusividades no contrato bancário exequendo, argumentando que há clara cobrança de juros remuneratórios abusivos que existia um claro excesso executivo, pedindo a revisão do contrato para minoração do valor devido pelas Embargantes. Após deliberações processuais, o juízo determinou a suspensão dos embargos à execução, em razão da interposição de recurso de apelação pela embargada nos autos da execução apensa que decretou a prescrição, e condenou o embargado/banco a pagar custas e honorários advocatícios para a curadoria especial”
(sic).

Assevera que “
O recurso de apelação foi provido para reformar a sentença, nos autos apensos, no sentido apenas de reformar a sentença quanto a condenação dos ônus da sucumbência, invertidos, determinando que a embargada procedesse ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa executiva (ID 122513074) porque, mesmo reconhecendo ter operado a prescrição, ante o princípio da causalidade. Posteriormente ao trânsito em julgado da sentença proferida na execução n°0026543-22.2009.8.11.0041, agora sobreveio a sentença nos embargos à execução, opostos pela curadoria especial em favor da apelante, julgando extinto o processo, sem resolver o mérito, em razão da perda do objeto pelo reconhecimento da prescrição nos autos apensos da ação de execução. E, ainda, condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados também em 10% sobre o valor atualizado da causa”
(sic).

Diz que
“Temos que analisar que a referida condenação, em sede de embargos à execução, trata-se de dupla penalidade, vez que, se observarmos nos autos apensos e colacionado pelo juízo nos embargos, no ID 122513074, a apelante também foi condenada em razão justamente do princípio da causalidade, ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo com o reconhecimento da prescrição”
(sic)

Pondera que
“O fato gerador que ensejou a extinção da ação executiva n°0026543-22.2009.8.11.0041, é o mesmo que ensejou a extinção, por perda do objeto, dos presentes embargos à execução, qual seja , o reconhecimento da prescrição do título. Em ambos os processos, fixou-se honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. Mesmo que sejam ações autônomas, a dupla condenação em honorários advocatícios somente procede, em caso de serem improcedentes os Embargos à execução. O que não é a hipótese desse caso concreto, pois os embargos á execução foram extintos, pela perda do objeto, ante a prescrição decretada na ação principal de execução. Não se trata de improcedência dos embargos à execução opostos pela curadoria especial, eis que o mérito dos embargos sequer foi julgado. A condenação não pode prosperar, sob pena de configuração do “bis in idem”, ou seja, ser a apelante duplamente condenada, com base no mesmo fato gerador”
(sic).

Requer “
que seja dado provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença proferida, no sentido de extinguir e decotar da sentença proferida a condenação da parte apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência nos autos dos embargos à execução, pelo princípio da causalidade, pois o mérito dos embargos opostos sequer foi analisado, por perda do objeto, ante o reconhecimento da prescrição na ação principal de execução, sob pena de configuração do “bis in idem”, ou seja, duplamente ser a apelante duplamente condenada, com base no mesmo fato gerador. Até porque, não se trata de improcedência dos embargos á execução opostos pela curadoria especial, eis que o mérito dos embargos sequer foi julgado”
(sic).

Assim sendo, pugna pela reforma parcial da sentença proferida
“[...] no sentido de extinguir e decotar da sentença proferida a condenação da parte apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência nos autos dos embargos à execução, cujo mérito que sequer foi analisado, por perda do objeto, ante o reconhecimento da prescrição na ação principal de execução, sob pena de configuração do “bis in idem”, ou seja, duplamente ser a apelante condenada com base no mesmo fato gerador. Até porque não se trata de improcedência dos embargos opostos pela curadoria especial, eis que o mérito dos embargos sequer foi julgado”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 255855733, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido em razão da interposição do recurso por curador especial, conforme Id. 256662686.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, em razão da perda do objeto, tendo em vista o reconhecimento da prescrição do título nos autos principais (autos no 0026543-22.2009.8.11.0041), nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Considerando que a ação principal (autos no 0026543-22.2009.8.11.0041) foi extinta pela prescrição, operou-se a perda do objeto dos presentes embargos à execução, motivo pelo qual, com fundamento na parte final do art. 485, VI, do CPC, julgo extinto, sem resolução de mérito, a presente ação.

Consubstanciado no princípio da causalidade, condeno a embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Decorrido o prazo recursal, e não havendo irresignação das partes, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Sem custas finais.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.
”
(Id. 255855726)

Quanto ao cerne, a controvérsia recursal diz respeito em atestar o acerto, ou não, da sentença objurgada por meio da qual o Magistrado singular condenou a parte exequente, aqui apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) por cento sobre o valor da causa.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Em que pese à extinção da Execução de Título Extrajudicial originária, verifica-se que quem deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução foi a ora apelante, ao motivar, com inadimplemento da obrigação inaugural, a proposição da demanda.

Aliás, seria um contrassenso lógico que, além dos prejuízos causados pelo inadimplemento do título executivo objeto da presente lide, incidisse sobre o exequente também os ônus sucumbenciais decorrentes da tentativa de satisfação de seu crédito.

Assim, em observância ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas dela decorrentes, responsabilizando-se pelas despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução.

2. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.) (Destaquei)

Não destoa o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus de sucumbência deve ser atribuído à parte que deu causa à instauração do processo, ou seja, a executada/embargante, ainda que a extinção da execução ocorra por motivo superveniente
, como o deferimento do plano de recuperação judicial.”

(N.U 1028522-02.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES –
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL DA EXECUÇÃO (ART. 485, IV, DO CPC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na Execução e nos Embargos de Devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações
(STJ, AgRg no AREsp 666.882/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015).

Nos termos do § 10, do art. 85, do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
”

(N.U 0004984-79.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024) (Destaquei)

Desse modo, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade para reconhecer que em razão da apelante ter dado causa ao ajuizamento da ação, sobre ela devem recair, também, os ônus de sucumbência dela decorrentes, aplicando-se por analogia o art. 85, §10, do CPC, evitando-se, assim, que os devedores se beneficiem da própria torpeza.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC., ficando suspensa exigibilidade em favor do autor por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025